Tribunal: TJMT
Processo: 1019033-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019033-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAVIER RAMIREZ VALDEZ - CPF: 706.469.632-01 (RECORRENTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VOO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PASSAGEIRO CUBANO E NA CONDIÇÃO DE REFUGIADO NO BRASIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO BRASILEIRO PARA SAIR DO TERRITÓRIO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, AO QUAL INCUMBE APURAR AS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VIAGEM INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS EMPRESAS INTERMEDIADORAS DE PASSAGEM AÉREA. RECURSO PROVIDO.

As Reclamadas que comercializaram as passagens aéreas devem ser consideradas parte legitima para figurarem no polo passivo da demada.

Cabe ao consumidor se inteirar previamente das exigências sanitárias e documentos necessários para a realização de viagem internacional.

O Autor teve que firmar o respectivo Termo de Responsabilidade que é

requisito ao registro do refugiado, oportunidade em que se comprometeu ao cumprimento dos diplomas legais que disciplinam os direitos e deveres do refugiado, inclusive que a sua saída do território nacional sem prévia autorização do governo brasileiro, implicaria na perda de tal condição.

A falta de autorização, por si só, não impede a saída do refugiado do território nacional, mas, poderá implicar a perda da condição de refugiado, nos termos do inciso IV do artigo 39 da Lei n.o 9.474/97.

Não restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte das Reclamadas, impõe a improcedência dos pedidos em relação a estas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020